Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CEGUEIRA MONOCULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos ao reconhecimento e exercício no momento da impetração.
1.1. No caso, a prova anexada aos autos informa a reforma e cegueira em olho esquerdo.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que a isenção do imposto de renda, conforme previsto no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular seja monocular.
3. Apelação e remessa oficial conhecida e não provida.